Tribunal: STF
Processo: RE 91029
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
ESTABILIDADE. ART. 177, PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO DE 1967.
APLICAÇÃO, NO CASO, DO OBICE DO INCISO VIII DO ARTIGO 308 DO
REGIMENTO INTERNO, NO TOCANTE AOS ASPECTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO DIZEM RESPEITO A ALEGAÇÃO DE OFENSA A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NÃO ADQUIRE A ESTABILIDADE A QUE ALUDE O ARTIGO 177, PARAGRAFO 2.,
DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, O SERVIDOR PÚBLICO QUE, EMBORA NOMEADO
ANTERIORMENTE A 15 DE MARCO DE 1967, NÃO TINHA VINCULO COM O
SERVIÇO PÚBLICO NA DATA  DA PROMULGAÇÃO DA REFERIDA CONSTITUIÇÃO
(24 DE JANEIRO DE 1967).
PRECEDENTES DO S.T.F..
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.